Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0731367-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autor: VICENTE DE PAULO COSTA SALDANHA Ré : PITE S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DESPACHO=================== Trata-se de ação rescisória ajuizada por VICENTE DE PAULO COSTA SALDANHA em desfavor de PITE S/A buscando desfazer a sentença homologatória proferida na ação de obrigação de fazer no 0701728-34.2022.8.07.0021, que conforme o ID 49572457, tendo em vista que as partes celebraram acordo para dar solução à lide, homologou o acordo firmado entre as partes, conforme o Termo de Acordo juntado (ID 49574017), declarando resolvido o mérito em atenção ao art. 487, III, “b”, do CPC. Os honorários já teriam sido incluídos no acordo, transitando em julgado na mesma data (05/03/2023) diante da ausência de interesse recursal, conforme expresso na sentença. Em suas razões apresentadas (ID 49567583), relata a (1) ausência de depósito prévio por formular pedido de gratuidade de Justiça, conforme declaração acostada, (2) que o advogado da parte contrária o contatou visando firmar um acordo para quitar uma suposta dívida por ele devida no valor de R$61.079,36. Porém, alega que no deslinde do processo a ré informou que, pelo acordo, o autor reconheceria que devia esse montante, mas deveria pagar somente R$6.000,00 e o autor teve o desejo de prosseguir, assinando o acordo. Complementa (3) que posteriormente foi informado que tal acordo era mera confissão de dívida e os valores pagos representavam somente os honorários advocatícios do advogado da parte contrária, tendo a dívida que, por erro, teria reconhecido, sido acrescida de multa, juros e correções por ele não haver pago. Socorre-se da ação rescisória buscando (4) anular os efeitos da sentença e ser ressarcido nos prejuízos suportados sob a alegação de violação de norma jurídica, art. 966, V, do CPC; e que (5) teria sido induzido pela parte contrária a assinar o acordo, mas que na verdade a majorou e ainda subtraiu, de forma indevida, valores a título de honorários advocatícios que por ele nunca foram contratados, advogado que diz não poderia representar o autor nem fazer qualquer ato em seu nome;(6) pontua a ausência de procuração para representar o mesmo, porquanto não outorgou poderes ao advogado. Alega ainda (7) a ocorrência de erro de fato, disposto no art. 966, inciso VIII, do CPC, sustentando que deve ser aplicado o art. 171, do CCB por ausência de requisito essencial para a composição do negócio jurídico pois não houve manifestação de vontade – assinatura da parte contrária. Faz (8) pedido suplementar de reparação de danos citando julgado que entende amparar-lhe, em caso diverso ao do apresentado, e ao final, REQUER (a) os benefícios da Justiça gratuita por se encontrar em situação de hipossuficiência; (b) seja rescindida e cassada a sentença homologatória do processo no 0066517- 79.2015.4.01.3400; (c) a suspensão do cumprimento de sentença ou execução até o trâmite final da rescisória; (d) e a condenação por danos materiais do requerido em R$6.000,00. É o relatório. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508, CPC[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. A pretensão da parte autora, qualificado como Psicólogo, inicialmente, pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita tendo juntado contracheque demonstrando remuneração mensal de R$7.458,75 e diversos empréstimos feitos conforme o seu interesse pessoal/conveniência, pelos quais recebeu, certamente, valores para uso conforme sua discricionariedade. I - DA GRATUIDADE: A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. A Justiça Gratuita deve ser conferida àqueles que, necessária e comprovadamente, sejam hipossuficientes. Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Cabe ao Relator, ao receber o recurso, em atenção ao disposto no art. 932, I e II[3], do CPC, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Assim, ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 77, do mesmo Codex[5], trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Em reforço de argumentação, transcrevo julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, restando demonstrado que a parte requerente aufere renda acima da média nacional, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. As alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não são capazes de afastar a capacidade financeira da parte para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1410345, 07029743120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. MISERABILIDADE À EVIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. 1.A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos. 2.A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício. 3.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4.A finalidade do dispositivo constitucional - art. 5o inciso LXXIV, CF/88 - é contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda bruta de R$9.976,05 e líquida de R$4.741,50, após 9 (nove) empréstimos voluntariamente pactuados, esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6.O recolhimento das custas processuais é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento (artigos 511 e 525, do CPC). Jurisprudência do STJ e TJDFT. 7.Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 8.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 883907, 20150020156129AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 129) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPOSTA POBREZA DA REQUERENTE.COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA BENÉFICA DA PARTE.INDEFERIMENTO. 1- A suposta pobreza da parte requerente advém dos diversos empréstimos enumerados em seu comprovante de rendimentos, demonstrando o seu descontrole financeiro, mas não eventual pobreza. 2- A concessão do benefício da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso em apreço, diante da existência de provas que apontam para uma situação financeira benéfica da parte requerente. 3- Agravo regimental não provido. (Acórdão 687479, 20130020108543AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 3/7/2013. Pág.: 70) (Grifos nossos) Aliás, há entendimento da possibilidade na aferição da hipossuficiência econômica tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/20152, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Dessa forma, no caso concreto do ora agravante, Psicólogo com salário bruto informado, quase R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) contracheque recente – ID 49572453); com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, à luz da análise correta para o caso concreto, diante da situação/condição de hipossuficiência não demonstrada, mas possível má utilização dos recursos recebidos, indefere-se o pedido de Justiça Gratuita. Ademais, o questionado débito objeto da ação de origem refere-se a IPTU e TLP, débitos vincendos, ou seja, sinaliza para a aquisição de imóvel no Condomínio Mansões Entre Lagos – Sobradinho, referente à aquisição de novo imóvel/lote, no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), valor de aquisição no ano de 2014, que já teve evidente valorização imobiliária, conforme documento juntado, ID 126066483. II – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À LUZ DOART. 966 §4o CPC Registra-se que a petição inicial traz menção de que o Tribunal de Origem é o TJGO, cita processo que não se refere ao, efetivamente, julgado, e ainda pretende a rescisão da sentença homologatória, de ID 150598796, “prima facie” não se vislumbrando interesse processual na via estreita e limitada escolhida, uma vez que para a ocorrência de tal homologação nada do que é apresentado agora, na via da ação rescisória, teria sido objeto de debate na sentença que se pretende rescindir, sinalizando para nítida tentativa de utilização da via estreita da ação rescisória como sucedâneo recursal e ainda com a pretensão de inovar, com a discussão de temas outros uma vez que a homologação por sentença ocorreu porquanto o próprio autor concordou com seus termos. Há acordo com firma reconhecida do ora autor (ID 145331151). Ressalte-se que o pleito tem via própria e adequada prevista no art. 966, §4o[6], do CPC, que assim dispõe: § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Nesse sentido, de que a via – o meio jurídico cabível para desconstituir acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, e não a via estreita da ação rescisória, que não pode ser utilizada indevidamente, admitindo a extinção do processo, transcrevo “in verbis”: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ACORDO REALIZADO NA AÇÃO DE GUARDA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. FALTA DE CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.A ação rescisória é medida judicial excepcional, admissível somente nos casos elencados no artigo 966, do CPC, sobretudo porque vai de encontro às garantias constitucionais da segurança jurídica e imutabilidade da coisa julgada. 2. Constatado que a sentença proferida na ação de guarda não faz coisa julgada material; ou seja, não se tornou imutável e indiscutível, podendo estar sujeita a nova apreciação se houver mudanças nas circunstâncias fáticas, inviável o acolhimento da pretensão autoral, por falta de condição específica da ação. 3. O §4o do artigo 966, do CPC, que versa sobre o cabimento da ação rescisória, dispõe que o meio jurídico cabível para desconstituir acordo homologado judicialmente é a ação anulatória. 4. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1148259, 07079529020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no PJe: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1.A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória - Inteligência do artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que já houve decisão de segunda instância pelo descabimento de ação rescisória, deve prosseguir a ação anulatória, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença cassada. (Acórdão n.1099621, 20171110006706APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: 458/461) PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. AUSENCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA DEMANDAR EM JUIZO. PRETENSÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VIA ADEQUADA. 1. Sentença homologatória de acordo, não faz coisa julgada material, apta a desafiar ação rescisória, mas apenas formal, pois não há deliberação no sentido de acolher ou rejeitar o pedido, podendo, assim, ser anulada como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. (Inteligência do artigo 486 do Código de Processo Civil). 2. Eventuais vícios que concorram para a desconstituição do ato jurídico deverão se apontados e comprovados em ação anulatória. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.529268, 20090910097563APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 23/08/2011. Pág.: 81) III – DA EMENDA À INICIAL – ART. 321, CPC No presente caso, consoante os relatos da parte autora, a pretensão encontra-se amparada em suscitada situação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC[7]) e ainda erro de fato (art. 966, inciso VIII, CPC). O cabimento da via excepcional escolhida, com base no art. 966, inciso V, CPC, violação manifesta/flagrante da norma jurídica, a configurar repulsivo “error in judicando”, decisão teratológica, “prima facie” não merece guarida à luz do previsto, expressamente, no art. 966, §4o, do CPC. A violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF. Em se tratando da excepcional via da ação rescisória, confira-se a jurisprudência do Egrégio STJ bem como desta Corte: RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. (...) 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Como ação nova, deve a parte autora atentar para o disposto no art. 968, do CPC[8], com a petição inicial elaborada em observância dos requisitos essenciais do art. 319[9], do mesmo “Codex”. Como bem se sabe, nos termos do art. 321, do CPC[10], “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete”, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Anoto ainda que, de regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, consoante previsão legal do artigo 969, do CPC[11]. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC[12], que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Nesses termos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora: (1) pague as custas processuais da ação autônoma de impugnação escolhida, observando que, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao quantum atribuído à causa originária, atualizado monetariamente; (2) observe o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974, parágrafo único, do mesmo “Codex”[13], sob pena de indeferimento da inicial; e (3) esclareça/justifique a utilidade da via escolhida pela pretensão de ajuizamento da ação rescisória à luz do previsto, expressamente, no art. 966, §4o, do CPC, que define a via adequada/o cabimento regular pela via da ação anulatória, diante do conteúdo específico da sentença que se pretende impugnar e a possibilidade de impossibilidade jurídica da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Após, cumprida a emenda na forma indicada, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito, se o caso. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [6] [7] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; [8]Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor [9]Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [10] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [11] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. [12] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [13] Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 .